Tribunal: TJDFT
Processo: 0740324-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. LEGITIMIDADE DA ORDEM DE SUSPENSÃO. ART. 40, §§ 1o E 2o, DA LEI No 6.830/1980. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a correção da decisão interlocutória recorrida, que determinou a suspensão do curso processual da execução fiscal proposta na origem, fixando data pretérita como termo inicial do sobrestamento aludido.
2. A Fazenda Pública, em razão da diligência infrutífera efetivada para a localização da devedora, requereu o deferimento da citação por Oficial de Justiça. No entanto, de acordo com as informações contidas nos autos do processo de origem, o endereço fornecido não está localizado em área de comarca contígua. Por essa razão, não foi possível a expedição do referido mandado.
3. O recorrente argumenta que a suspensão da marcha processual foi determinada de modo indevido pelo Juízo singular, uma vez que o termo inicial, fixado em 19 de junho de 2025, somente foi estabelecido por meio da decisão interlocutória ora agravada, sem que houvesse manifestação judicial anterior nesse sentido. 3.1. Acontece que o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento no sentido de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/1980, inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação da parte ou de pronunciamento judicial expresso.
4. Recurso conhecido e desprovido.